Tribunal: TJSP
Processo: 2251654-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de Saúde. Decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar o custeio do exame PET-CT oncológico. Inconformismo. Descabimento. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso. Incidência das Súmulas ns. 95, 96 e 102, desta C. Corte. Decisão mantida. Agravo improvido.